Tribunal: TJDFT
Processo: 0706539-30.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela conduta descrita no artigo 331, do Código Penal, impondo-lhe pena restritiva de liberdade correspondente a 6 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto.
2. Em suas razões (ID 60092461), sustenta que “em que pese o apelante ser reincidente, verifica-se que pela natureza do crime, cometido sem violência ou grave ameaça e sem qualquer dano produzido, é cabível a aplicação de reprimenda mais branda, primando-se pela proporcionalidade entre o fato, a pena imposta e o seu regime de execução”. Colige aos autos a ementa do julgamento do HC 135134 MT julgado pelo STF. Acrescenta que a segregação prisional mais severa viola o princípio da proporcionalidade. Assevera não haver valoração negativa na primeira fase da dosimetria da pena, nem reincidência específica, razão pela qual é possível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Por fim, requer a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inciso I, do RITR). Contrarrazões apresentadas, nas quais o Ministério Público oficiou pelo desprovimento do apelo (ID 60324746).
4. Nos termos do art. 33, §2o, do CP o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Ademais, a Súmula 269 do STJ relata que "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.".
5. No caso, o apelante possui anotação de reincidência pelos crimes de vias de fato (art. 21 da LCP), disparo de arma de fogo em via pública (art. 15, da Lei no 10.826/2003) e resistência (art. 329 do CP), este último tendo como elementar a ameaça ou violência, conforme ID 171358443 - pág. 1-2. Nesse contexto, resta rechaçada a tese aventada pelo apelante (HC 135134 MT), porquanto não se amolda ao caso concreto, vez que é incontroversa a violência perpetrada pelo réu por ocasião do crime de desacato, fato não impugnado pelo apelante. Portanto, deve ser mantida a sentença que fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena de 6 meses de detenção. Precedentes: Acórdão 1844086, 07106552620218070020, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/4/2024, publicado no PJe: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1838473, 07074242920238070017, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no PJe: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1811844, 07023233520238070009, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Razão não assiste ao apelante quanto à substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, pois, embora o réu não seja reincidente específico, o crime praticado é doloso (desacato). Inclusive, o apelante é reincidente em crime doloso (resistência). Destarte, não houve o preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida. Sem custas nem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.